Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE IMPUTADA A MÉDICO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. DELITO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de médico denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, do Código Penal), em razão de ato ocorrido no Hospital das Forças Armadas. O pedido visa ao reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e ao declínio da competência para a Justiça Federal, por se tratar de servidor público federal no exercício de suas funções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Federal processar e julgar a ação penal referente a crime comum (lesão corporal grave) praticado por servidor público federal no exercício de suas funções, em hospital da União, com reflexo direto no interesse da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível quando há ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
4. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, IV, da CF/1988, depende da demonstração de interesse direto da União, de suas autarquias ou empresas públicas.
5. A Súmula 254 do extinto Tribunal Federal de Recursos dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público federal no exercício de suas funções e com estas relacionados.
6. O Hospital das Forças Armadas integra a estrutura do Ministério da Defesa, pertencente à União, de modo que a conduta atribuída ao paciente foi praticada em razão e durante o exercício da função pública federal.
7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que crimes cometidos por servidores federais no exercício de função pública federal atraem a competência da Justiça Federal, por envolverem interesse direto da União (AgRg no HC 649.164/RJ; CC 147.781/DF; CC 114.745/BA, entre outros).
8. A prática do delito em ambiente funcional federal, por servidor público federal, compromete a imagem da Administração e configura interesse da União, legitimando o deslocamento da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça Federal se firma quando o delito é praticado por servidor público federal no exercício de suas funções e com elas relacionado.
2. O cometimento de crime em hospital da União, durante a atividade funcional, caracteriza interesse direto da União, nos termos do art. 109, IV, da CF/1988.